Tribunal: STF
Processo: RE 208870
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
APLICAÇÃO, AO CASO DOS AUTOS, DO ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. BALDA INEXISTENTE.
Sendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
pacífica em considerar não aplicável à instância extraordinária a
norma do dispositivo legal sob enfoque, não há falar em omissão.
Precedentes.
Embargos rejeitados.